Tribunal: TJES
Processo: 5016086-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016086-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERVEN GOMES RIBEIRO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016086-46.2022.8.08.0048

RECORRENTE: KERVEN GOMES RIBEIRO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SOBRE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
KERVEN GOMES RIBEIRO
(parte assistida por advogado particular) em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
por meio da qual alega que em 04.05.2022 teve o fornecimento de água de sua casa interrompido pela requerida e ao contatá-la foi informado de que a suspensão se deu por conta de débitos em aberto, porém, em segundo contato com a requerida, com as faturas em mãos, todas com efetivo pagamento, foi informado de que a suspensão seria na residência de seu vizinho e somente no dia seguinte, 05.05.2022 o fornecimento de água da unidade consumidora foi restabelecido, porém sofreu danos pois ficou mais de 24h sem fornecimento de água, razão pela qual postula reparação moral.

Em contestação (ID.3673532), a Requerida alega inexistência de ato ilícito, porquanto a suspensão no fornecimento de água se deu por inadimplemento do autor de parcelas do acordo firmado entre as partes e tais parcelas estavam em mora na data em que o serviço foi interrompido.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

A parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3673643), alegando, em suma, que o realizou uma reclamação de corte indevido no dia 04/05/2022, sendo que no dia seguinte a religação foi executada sem que nada mais fizesse ou precisasse comprovar, além da reclamação junto à Requerida e demonstração do erro cometido por parte desses, assim, caso a suspensão do serviço tenha se dado em razão dos débitos em aberto, uma simples reclamação não seria suficiente para que se retomasse o fornecimento do serviço sendo necessário a quitação dos valores em atraso, mas em momento algum tal comprovação foi exigida pela requerida, vez que não havia valores em aberto. Aduz ainda que, em que pese a alegação do Recorrido que de o Autor teria assinado termo e confissão, este não o junto nos autos. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3673646), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo-fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe salientar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração de danos morais e materiais, em decorrência de eventual falha na prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, nos seguintes termos:

[...] Por outro lado, ainda que os serviços tenham sido interrompidos de maneira irregular,
o fato é que no dia seguinte houve religação do serviço, de modo que o fato, por si só, não é capaz de causar lesão a direito de personalidade.
”

De fato, a empresa recorrida responde pelos danos suportados pelos consumidores, entretanto a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa
.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Ademais, evidente que o
fornecimento de água é um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada. Entretanto,
este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e
m especial no presente caso, considerando o curto período da interrupção do fornecimento do serviço pela Recorrida,
assim, a
parte Autora deveria provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu.

Por fim, verifico que o autor também pleiteou pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais. Contudo, da análise dos autos, não há sequer menção ou comprovação à suposta despesa arcada pelo consumidor, em decorrência dos fatos narrados. Portanto, novamente, o recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)